Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007952-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (AGRAVANTE), TREVO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.783.910/0001-41 (AGRAVANTE), TREVO PECAS E SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 13.533.714/0001-07 (AGRAVANTE), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (AGRAVANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (AGRAVANTE), TRR - COMODORO DIESEL LTDA - CNPJ: 01.352.566/0001-45 (AGRAVANTE), TRV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.551.276/0001-35 (AGRAVANTE), ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4247-14 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES DESCONTADOS PELO BANCO – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)O incidente de impugnação de crédito configura procedimento de cognição exauriente, possibilitando o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário. Inteligência dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/05. 3. Apesar de, no incidente de impugnação de crédito, apenas poderem ser arguidas as matérias elencadas no art. 8o da Lei n. 11.101/05, não há restrição ao exercício do amplo direito de defesa, que apenas se verifica em exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico. 4. Tendo sido apresentada impugnação de crédito acerca de matéria passível de discussão no incidente, a defesa não encontra restrições, estando autorizada inclusive a defesa material indireta, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma. (...)” (REsp 1799932/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007952-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelas empresas que integram o GRUPO TREVO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro
-MT
, que nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores
”

(Proc. no 0000937-30.2016.8.11.0046
- Código 86229
), proposta pelo

BANCO DO BRASIL SA, e distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 2624-76.2015.8.11.0046 - Código no 78647)

formulado pelas empresas agravantes, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo agravado, para
“determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial”;
o magistrado não apreciou o pedido formulado pelas Recuperandas, de compensação de valores descontados pelo Banco, porque, na sua visão,

“a questão apontada pelo impugnada, ultrapassa os limites da presente lide que tem por objeto impugnar a relação de credores, devendo esta, irresignada ajuizar demanda própria”
(cf. Id. n.

86567962).

As agravantes afirmam que devem ser descontados do crédito do Banco os valores retidos pelo Banco diretamente das contas das recuperandas após o início da recuperação judicial, pois os descontos configuram pagamento parcial do débito.

Alegam que não há limites de cognição do juiz no incidente de impugnação de crédito, pois a impugnação é processo incidental com ampla capacidade probatória, no qual o magistrado deverá sempre avaliar todas as questões que envolvem o crédito, portanto, a decisão agravada deveria ter analisado todas as questões apontadas pelas agravantes, especialmente sobre as retenções, já que esses pontos
“integram a matéria a ser deduzida no incidente, a fim de abordar a discussão para identificar a real quantificação do crédito devido ao Banco”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular, a fim de que seja considerada a retenção de R$ 1.510.808,64 do crédito definido em favor do agravado, eis que tal ponto não extrapola o limite da impugnação de crédito (cf. Id. no 86567961 - págs. 01/18).

A decisão vinculada ao Id. n. 86747743 apenas recebeu o recurso, porque não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos do agravo e pede o seu desprovimento (cf. Id. no 89887473).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id no 94033994, opinando pelo parcial provimento do agravo de instrumento, para que
“seja determinado o retorno dos autos à origem, para que seja examinada a defesa apresentada pelas recuperandas acerca da importância do crédito do Banco”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à possibilidade de se examinar em impugnação de crédito incidente à recuperação judicial o pedido de compensação de valores, que segundo as agravantes, foram descontados pelo Banco diretamente das contas das Recuperandas.

O incidente de impugnação de crédito está expressamente previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05, podendo ser apresentado por qualquer credor, pelo devedor ou por seus sócios ou ainda pelo Ministério Público, para ver reconhecida a ausência de qualquer crédito ou para se manifestar contra a legitimidade, a importância ou a classificação do crédito relacionado.

O incidente, autuado em separado, deve ser processado nos termos dos arts. 13 a 15 da Lei n. 11.101/05, sendo que a redação desses dispositivos não autoriza a conclusão a que chegou o magistrado, de que a questão dos alegados descontos realizados pelo Banco deveria ser questionada em ação própria, em que houvesse amplo contraditório.

Com efeito, dispõem os arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/05, o seguinte:

“Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

(...)

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário”.

Analisando os dispositivos supramencionados, conclui-se que é possível, no incidente de impugnação de crédito, o exercício pleno do contraditório, incluindo a ampla dilação probatória, daí porque não subsiste qualquer motivo para se deixar de examinar a defesa apresentada pelas agravantes, já que
não há, na Lei n. 11.101/05, qualquer restrição nesse sentido.

Ademais, o incidente de impugnação não é procedimento simplificado ou mais célere, mas sim procedimento semelhante ao ordinário, de modo que
não seria razoável o ajuizamento de ação autônoma apenas para a discussão dos valores a serem compensados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADO PELO CREDOR. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO RELACIONADO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES EM CLÁUSULAS DESSES CONTRATOS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de exame, em sede de impugnação de crédito incidente à recuperação judicial, acerca da existência de abusividade em cláusulas dos contratos de que se originou o crédito impugnado, alegada pela recuperanda como matéria de defesa. 2. O incidente de impugnação de crédito configura procedimento de cognição exauriente, possibilitando o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário. Inteligência dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/05. 3. Apesar de, no incidente de impugnação de crédito, apenas poderem ser arguidas as matérias elencadas no art. 8o da Lei n. 11.101/05, não há restrição ao exercício do amplo direito de defesa, que apenas se verifica em exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico. 4. Tendo sido apresentada impugnação de crédito acerca de matéria passível de discussão no incidente, a defesa não encontra restrições, estando autorizada inclusive a defesa material indireta, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma. 5. Possibilidade de se alegar, como defesa à pretensão do credor de serem acrescidos encargos moratórios ao crédito relacionado, a abusividade das cláusulas dos contratos de financiamento. 6. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1799932/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Portanto, o mérito da alegação das agravantes deve ser apreciado pelo magistrado de piso, ainda que o pedido formulado pela parte venha a ser indeferido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar parcialmente a decisão agravada, e determinar que o magistrado aprecie o mérito do pedido de compensação de valores.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022